Tribunal: TCU
Processo: 028.391/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da relicitação da concessão do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante/RN (Asga).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do processo de relicitação, previsto na Lei 13.448/2017 e no Decreto 9.957/2019, da concessão do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante/RN (ASGA); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. informar à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que, dentro do escopo delimitado para a análise dos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e ambiental, assim como do valor da indenização pelos bens não amortizados, destinados a subsidiar a relicitação do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante/RN, que inexistem óbices à continuidade do certame licitatório ora em análise; 9.2. determinar à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), com fundamento no art. 18, inciso VIII, da Lei 9.491/1997 e art. 19 da Lei 13.448/2017 c/c os arts. 3o, parágrafo único, e 9o, § 2o, da IN-TCU 81/2018, que se abstenha de dar efetividade ao futuro contrato de concessão do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante/RN sem encaminhar ao TCU o cálculo da indenização certificado por empresa de auditoria independente (art. 11, § 3o, do Decreto 9.957/2019); 9.3. determinar à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que, antes da publicação do edital de relicitação do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante/RN, torne clara a intenção da administração pública relativa às cláusulas editalícias 4.3.1 e 4.21 e, caso necessário, promova ajuste na redação do item 4.21 para que não seja exigido do licitante vencedor, simultaneamente, a garantia da proposta comercial e a garantia de execução contratual no período entre a data da celebração do contrato e a data de eficácia da avença; 9.4. recomendar à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que: 9.4.1. nas próximas relicitações, com fulcro no art. 3o da Lei 8.666/1993, abstenha-se de publicar edital de licitação sem tornar público aos interessados o valor aprovado pela Diretoria da Anac da indenização referente aos bens reversíveis não amortizados ou depreciados devida à concessionária anterior na forma do artigo 15, parágrafo 3o, da Lei no 13.448, de 05 de junho de 2017; 9.4.2. promova o acompanhamento frequente dos bens considerados reversíveis e de seus valores para que a indenização devida aos concessionários nos futuros pleitos de relicitação ocorra de forma célere; 9.5. dar ciência ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que a alternativa de pagamento pela União de parcela da indenização à atual concessionária pelos bens considerados reversíveis que não foram amortizados a ser realizado em momento posterior à celebração do futuro contrato de concessão sem que os recursos federais estejam disponíveis afronta a Lei 4.320/1964 e o art. 13 da Lei 13.448/2017; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Agência Nacional de Aviação Civil; 9.7. indeferir o pedido de ingresso como interessado formulado pela empresa Raízen S.A.; 9.8. ordenar que Secretaria Geral de Controle Externo (Segecex) promova estudos e proponha, caso necessário, a este Tribunal a atualização da IN TCU 81/2018 para a atuação nos casos específicos do procedimento de relicitação previsto na Lei 13.448/2017.